Tribunal: TJMT
Processo: 0028201-42.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028201-42.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Recursos Administrativos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.375/0001-11 (APELADO), JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA - CPF: 998.646.571-00 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FINALIZADA NO DECORRER DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO.

Há perda do objeto da ação mandamental, que se postula a nulidade do ato de desclassificação da parte interessada em procedimento de pregão presencial, por ausência superveniente do interesse processual, quando a impetração ocorreu depois da homologação e firmado o contrato e, no decorrer do processo, estar exaurida a execução do próprio contrato administrativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Recurso de apelação cível interposto pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
N P Locadora de Veículos Ltda – EPP

(Sal Locadora de Veículos Ltda.)
contra ato atribuído ao Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concedeu a segurança, para declarar a impetrante vencedora dos itens I e II do processo licitatório – Pregão Presencial para Registro de Preços n. 009/2013.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta, preliminarmente, a perda do objeto superveniente do objeto do mandado de segurança, tendo em vista que o certame de licitação foi homologado e celebrou-se contratos com as empresas vencedoras.

No mérito, aduz que a sentença deve ser reformada, pois concedeu um direito a impetrante que não atendeu aos requisitos do edital; que a desclassificação se deu em razão do não atendimento dos itens do edital que tem o condão de garantir a execução do contrato, bem como que não houve a impugnação às regras do edital do certame no momento oportuno.

Pede o provimento do recurso, para acolher a preliminar de perda do objeto da presente ação e, no mérito, seja denegada a segurança, tendo em vista que a empresa impetrante não atendeu as regras do edital.

Não houve contrarrazões (Id. 5023261).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista a manifestação de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial no Juízo de Primeiro Grau (Id. 5023190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação em desfavor da sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Sal Locadora de Veículos Ltda. contra ato atribuído ao Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança, para declarar a impetrante vencedora dos itens I e II do processo licitatório – Pregão Presencial para Registro de Preços n. 009/2013.

O recurso comporta provimento, para o fim de reconhecer a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança.

Extrai-se dos autos que a impetrante foi desclassificada do certame por não atender os requisitos do item 6.2 do edital.

O Pregão Presencial n. 009/2013, realizado em 21/06/2013, teve por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores flex, utilitários, caminhonete tipo pick-up, sedan executivo e tipo leve, para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Consoante disposição do item 12 do Anexo I, o registro de preços teria duração de apenas 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (Id. 5023112 – pág. 6).

No caso, embora tenha sido deferida medida liminar, no dia 08/08/2013, determinando a suspensão de todos os atos posteriores àquele que desclassificou a impetrante do certame (Id. 5023126), confirmada posteriormente por sentença na data de 15/04/2014 (Id. 5023191) e no julgamento dos embargos de declaração em 14/05/2018 (Id. 5023231), a ordem não foi atendida pela Assembleia Legislativa.

É que, do Pregão Presencial n. 009/2013 foram celebrados três contratos, quais sejam, Contrato n. 022/
SCCC-ALMT/2013 (celebrado com a empresa Agência de Viagens Universal Ltda, vencedora do Item I); Contrato n° 023/SCCC-ALMT/2013 (celebrado com a empresa Agência de Viagens Universal Ltda, vencedora do Item II) (Id. 5023143) e Contrato n° 024/SCCC-ALMT/2013 (lntegração Transportes Ltda, vencedora do Item III), todos com vigência de 03/07/2013 a 02/07/2014.

Ocorreu a prorrogação do Contrato n° 024/SCCC-ALMT/2013 até o dia 02/07/2015 (Id. 5023253).

Nesse contexto, em que pese a desídia da administração no descumprimento de decisão judicial, mostra-se inviável que se determine à autoridade impetrada, nesta ação mandamental, o restabelecimento do procedimento licitatório referente ao contrato administrativo finalizado, com seu objeto exaurido.

Sendo assim, a superveniência da conclusão do processo licitatório com o exaurimento do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, configura o esgotamento dos efeitos da licitação e, por consequência, esvazia a necessidade e utilidade do provimento da impetração, o que induz a denegação da ordem por perda superveniente do interesse processual.

A propósito, nesse mesmo sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. COOPERATIVA DE MÃO-DE-OBRA. EXCLUSÃO EM EDITAL DE CONVOCAÇÃO. FIM DO COMPETITÓRIO. PERDA DO OBJETO.
Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito, em razão da conclusão da licitação, cuja legalidade é contestada, sendo impossível o retorno ao status quo; deve ser extinto o recurso que desafia o indeferimento da liminar, em razão da perda de objeto. Apelação extinta. Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito em razão da conclusão da licitação, cuja legalidade do Edital é contestada, impossível o retorno da Apelante à participação na licitação. Encerrada a licitação, resta sem objeto a discussão sobre a nulidade do ato convocatório que impedida a participação da impetrante, razão pela qual resta prejudicado o recurso, ante a perda do objeto do mandamus
.” (TJ-MT - APL: 00023748320168110086 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/07/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA LICITAÇÃO INABILITAÇÃO ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITADO OBRA EXECUTADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NEGAR PROVIMENTO. 1 A Corte Cidadã e E. Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança. 2 - No entanto, a situação dos autos merece tratamento diverso, uma vez que as obras foram integralmente executadas pela empresa a quem foi adjudicado o objeto licitado. 3 -
O objetivo da presente ação mandamental está consubstanciado no afastamento/anulação do ato coator praticado nos autos do processo administrativo, razão pela qual a conclusão que se chega é a de que a finalidade que se busca no presente mandamus já não pode mais ser alcançada. 4 - Em verdade, a extinção da ação não estaria amparada pela ausência de interesse de agir, mas pela perda superveniente do objeto.
5 Recurso improvido.” (TJ-ES - APL: 00074177420168080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 06/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITATÓRIO ANTES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. LICITAÇÃO ENCERRADA. SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PELA PERDA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.ENUNCIADO 5º DA 4º E 5º CÂMARAS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Ocorre a perda superveniente do objeto nos casos em que já houve a prestação do serviço pelo particular contratado, após a devida homologação e adjudicação do objeto licitado.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJPR - 4ª C.Cível - AC - 1563598-6 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz - Unânime - J. 20.03.2018)” (TJ-PR - APL: 15635986 PR 1563598-6 (Acórdão), Relator: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 20/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2234 06/04/2018) (destaquei)

Por fim, importante destacar que quando a segurança foi impetrada (10/07/2013), os contratos já estavam assinados (03/07/2013) e os serviços já estavam sendo prestados.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para reconhecer a perda superveniente do objeto da impetração e denegar a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021